Tribunal: TJSP
Processo: 1004411-55.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
r de uso contínuo domiciliar – Negativa por parte da seguradora, sob a alegação de ausência de cobertura contratual porque fora do Rol da ANS – Impossibilidade – Prescrição e indicação do médico assistente – Precedentes desta Corte – Súmula 90 e 102/TJSP – Sentença mantida.

Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004411-55.2020.8.26.0362; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2a vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 26/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/11/2021

Data de publicação:

26/11/2021

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura – Paciente portadora de Alzhaimer, acamada, traqueostomizada, com pneumopatia – Requisição médica de tratamento com oxigênio suplementar de uso contínuo domiciliar – Negativa por parte da seguradora, sob a alegação de ausência de cobertura contratual porque fora do Rol da ANS – Impossibilidade – Prescrição e indicação do médico assistente – Precedentes

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura – Paciente portadora de Alzhaimer, acamada, traqueostomizada, com pneumopatia – Requisição médica de tratamento com oxigênio suplementar de uso contínuo domiciliar – Negativa por parte da seguradora, sob a alegação de ausência de cobertura contratual porque fora do Rol da ANS – Impossibilidade – Prescrição e indicação do médico assistente – Precedentes desta Corte – Súmula 90 e 102/TJSP – Sentença mantida.

Apelo não provido.